Tribunal: TJES
Processo: 5022686-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022686-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO REALIZADO PELO AGRAVANTE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO COM ABERTURA DE PRAZO RECURSAL. ALEGA O AGRAVANTE QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA AFRONTA O ART. 183, § 1º, DO CPC/15 POR INOBSERVÂNCIA DE NORMA PROCESSUAL, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL PUBLICAÇÃO PRÉVIA DA PAUTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, JÁ QUE EVIDENTE A VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO DE LEI ESPECIAL E À REITERADA ORIENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUER NOVAMENTE A DEVOLUÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS.

RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

REITERA-SE QUE NÃO HÁ INTIMAÇÃO DE DECISÃO EM ACÓRDÃO, MAS SIM A DATA DO PRAZO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMEÇARÁ A FLUIR QUANDO INTIMADA DA SESSÃO, O QUE SE VERIFICA IN CASU, OU SEJA, NAS TURMAS RECURSAIS NÃO HÁ INTIMAÇÃO DO PROFERIMENTO DO ACÓRDÃO, MOTIVO PELO QUAL MANTENHO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID
4981941

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)